Tribunal: TJDFT
Processo: 0715784-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715784-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES MARIA DE JESUS AGRAVADO: EUDORA ABREU MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, de que fosse feita a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento do Cartório do 2o Ofício, Registro de Títulos e Protestos, da Comarca de Arraias, estado do Tocantins, do qual a executada/agravada é titular. A agravante informa que a agravada, na condição de tabeliã titular, foi condenada a indenizar a agravante por prejuízo decorrente do reconhecimento de instrumento procuratório que teve como outorgantes pessoas já falecidas. Iniciado o cumprimento de sentença, a executada/agravada foi intimada para o cumprimento da obrigação, cujo montante atualizado é de R$ 189.151,07 (cento e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sete centavos); todavia, o prazo transcorreu sem manifestação da executada. Alega que foram realizados atos constritivos: i) pesquisa BacenJud, que localizou o valor de R$ 668,40 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos); ii) pesquisas nos cartórios de imóveis, que restaram infrutíferas; iii) pesquisa RenaJud, que encontrou apenas um veículo alienado fiduciariamente. Desse modo, requereu a penhora do faturamento do cartório do qual a agravada é titular, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que os cartórios não possuem personalidade jurídica nem processual, motivo pelo qual todas as relações estão concentradas na pessoa do tabelião, que detém completa responsabilidade sobre os serviços praticados durante a sua gestão. Argumenta que diante do esgotamento de todos os esforços para a localização de bens passíveis de penhora, faz-se necessário que esta recaia sobre o faturamento do cartório cuja titularidade é da agravada. Colaciona julgado em favor da tese por ela defendida. Pede a antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 16746654). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, a agravada, na condição de titular da serventia extrajudicial, foi condenada a indenizar a agravante por prejuízo decorrente do reconhecimento de instrumento procuratório que teve como outorgantes pessoas já falecidas. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, e após terem sido realizadas diversas diligências, que restaram parcialmente frutíferas, a agravante requereu a penhora sobre o faturamento do cartório do qual a agravada é titular. É firme a orientação jurisprudencial de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes desses serviços é o titular do cartório. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017. 2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula 283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo seu titular (fls.123). 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1036393/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)” – grifos nossos. “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A jurisprudência firme desta Corte é no sentido de que os cartórios e serventias de registro civil não detêm personalidade jurídica, não podendo compor o polo ativo da ação de repetição de indébito. Precedentes: AgInt no REsp 1561117/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/03/2018; (AgInt no AgInt no AREsp 1141894/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/11/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1388200/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019)” Uma vez que os cartórios não possuem personalidade jurídica própria, não se confundem com a personalidade jurídica dos seus respectivos titulares. Entretanto, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se possível a penhora sobre o faturamento do cartório, eis que equivale à penhora de faturamento de empresa, a qual é admitida apenas em situações excepcionais (REsp 1318528/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 14/02/2017). No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. IMÓVEL SEM LIQUIDEZ E SEM PROVA SATISFATÓRIA DE TITULARIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial, sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que o imóvel oferecido em garantia a Execução Fiscal possuía baixa liquidez e que não foi comprovada, satisfatoriamente, a titularidade. 3. Desse modo, a penhora sobre faturamento é legal, principalmente quando o executado não nomeia outros bens em substituição à penhora de seu faturamento. 4. Reduzir o percentual arbitrado no acórdão recorrido exige, em regra, reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1646363/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017)” Por se tratar de medida equivalente à penhora sobre o faturamento de empresa, a penhora sobre o faturamento de cartório se subsome às mesmas regras autorizadoras. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Na espécie, não houve indicação de administrador e plano de pagamento. Também não houve demonstração de que a penhora do faturamento do modo reivindicado pela agravante não irá comprometer a capacidade de funcionamento do cartório do qual a agravada é titular. A aferição sobre a real capacidade econômica da agravada e a possibilidade de se penhorar percentual do faturamento da serventia extrajudicial, sem comprometer-lhe o funcionamento, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10